Tribunal: TJSP
Processo: 1018448-28.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1018448-28.2019.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, são embargados RODRIGO
ASSIS CORREIA (JUSTIÇA GRATUITA) e BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018448-28.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 10983
2
VOTO No: 10983
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1018448-28.2019.8.26.0005/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-
BRASIL MULTICARTEIRA
EMBARGADO: RODRIGO ASSIS CORREIA (JUSTIÇA
GRATUITA) e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência de vícios. Ausência das
situações do artigo 1022 do Novo Código
de
Processo
Civil
a
autorizar
a
propositura de embargos declaratórios
Alegações com o intuito de atribuir
caráter
infringente
aos
embargos.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios com
alegação dos vícios insertos na norma do artigo 1022 do CPC,
pois não foi respeitado o princípio da paridade no tratamento
das partes, dando-se maior credibilidade aos argumentos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018448-28.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 10983
3
embargado; não há dever de indenizar e incabíveis danos
morais, mormente em valor tão elevado; a negativação do nome
do autor nada tem de relação com o embargante; só o
embargado deve ser condenado em honorários advocatícios e,
em caso contrário, o valor deles deve ser reduzido, com
prequestionamento de toda a matéria alegada.
Não se veem, no presente caso, quaisquer
das situações do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil
a autorizar a propositura de embargos declaratórios; não há,
portanto, nenhum ponto a ser esclarecido ou aclarado e sem
erro material a ser sanado.
A explanação contida nas razões dos
presentes embargos somente deixa entrever o desejo de se
modificar a decisão embargada. No entanto, compulsando-se
detidamente os autos, não se verifica existir qualquer vício no
julgamento embargado.
Trata-se,
na
realidade,
de
mero
inconformismo da parte com o resultado obtido no julgamento
do seu pedido.
Anote-se que, ao contrário do que alega o
embargante, houve manifestação expressa sobre as questões
aqui suscitadas, bastando a leitura atenta ao teor da decisão lato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018448-28.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 10983
4
sensu embargada.
Neste passo, impende ter presente que os
embargos de declaração não se prestam à apreciação do
inconformismo da parte, que repisa argumento anteriormente
levantado e não acolhido e que, nesta ótica, não autoriza
concluir pela existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nada, portanto, a ser esclarecido, a
fortiori porque a matéria ventilada nos embargos indigitados
diz respeito ao "meritum causae", não se imiscuindo em
obscuridade, contradição, omissão e nem a erro material, haja
vista que o limite da lide diz respeito aos contratos firmados
com o banco e cedidos à embargante, com juntada “a
posteriori” e com contraditório e ampla defesa garantidos a
favor da embargante, não se cogitando de quebra do
princípio da paridade das partes; a responsabilidade da
embargante pela indenização referida tem como base a sua
aceitação quanto à cessão de crédito e sem ter tomado as
cautelas quanto à origem e à procedência do título, o que
levou à negativação do nome do autor indevidamente, com
vários indícios de fraude nos contratos transferidos, como
cessão, à embargante; ainda, houve fundamentação
“quantum satis” em relação aos danos morais e a seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018448-28.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 10983
5
“quantum debeatur”, com condenação em honorários em
desfavor da embargante/sucumbente de acordo com a regra
do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, sendo que, na verdade, o
intuito da embargante é rediscutir a matéria de mérito, e,
como é cediço na jurisprudência, os embargos declaratórios não
têm efeitos infringentes, só excepcionalmente em casos de
teratologia ou erro material evidente, o que inocorreu "in casu"
(STJ, EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS RECURSOS
ESPECIAIS 462.790; 543.628; 638.819; 652.482; 696.824;
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NO
RECURSO
ORDINÁRIO 32/RJ).
E
no
que
tange
a
eventual
prequestionamento, a partir do Novo Código de Processo Civil,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.” (art. 1.025)
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
DÉCIO RODRIGUES
Relator